Tribunal: STF
Processo: RE 1585291
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSE ILEGAL E IRREGULAR DA FACE LESTE DO MORRO BOA VISTA EM JOINVILLE, ACIMA DA COTA DE 40 METROS, NO SEGMENTO ENTRE A RUA MARCOLINO SERAPIÃO DE OLIVEIRA E A RUA BARBALHO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUBSTANCIOSO DEMONSTRANDO A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE) E DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ADJACENTES À NASCENTES E A CURSOS D'ÁGUA (APP), ASSIM COMO A EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES EM ÁREAS NÃO EDIFICÁVEIS, SEM LICENÇAS E ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DETERMINANDO-LHE A IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ILEGAIS QUE SE ENCONTRAM NA ÁREA NÃO EDIFICÁVEL POR ÓBICE AMBIENTAL OU URBANÍSTICO E QUE SE RESSENTEM DE LICENÇAS E DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E DE HABITAÇÃO; A NOTIFICAÇÃO DOS POSSUIDORES E PROPRIETÁRIOS A REGULARIZAREM A SITUAÇÃO, SE ISTO FOR POSSÍVEL; A OPORTUNIZAÇÃO DA DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONSTRUÇÕES ILEGAIS E A PROMOÇÃO DELA COMPULSORIAMENTE NO CASO DE NEGATIVA; E A POSSIBILITAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS FRAÇÕES INOCUPÁVEIS OU A EXECUÇÃO DE ATOS DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA, NA HIPÓTESE DE DESOBEDIÊNCIA. SOLUÇÃO ACERTADA. PROVAS CONCLUSIVAS DA OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM MATÉRIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA. ARTS. 30, INC. VIII, 182, CAPUT, 227, § 1º, INCS. I, III, IV E VII, E § 3º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL. PROVIMENTO JUDICIAL QUE NADA MAIS FEZ DO QUE ORDENAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS FISCALIZATÓRIAS QUE JÁ LHES SÃO PRÓPRIAS E VÊM PREVISTAS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONALMENTE E CUJA EXECUÇÃO ELA VINHA E VEM INDEVIDAMENTE SONEGANDO. AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE DESPESAS. PROVIDÊNCIAS QUE SE INSEREM NAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS E NAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DA MUNICIPALIDADE E PARA O QUE JÁ HÁ, OU DEVERIA HAVER, PREVISÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 1, e-doc. 235).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa: 
“AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSE ILEGAL E IRREGULAR DA FACE LESTE DO MORRO BOA VISTA EM JOINVILLE, ACIMA DA COTA DE 40 METROS, NO SEGMENTO ENTRE A RUA MARCOLINO SERAPIÃO DE OLIVEIRA E A RUA BARBALHO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUBSTANCIOSO DEMONSTRANDO A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE) E DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ADJACENTES À NASCENTES E A CURSOS D'ÁGUA (APP), ASSIM COMO A EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÕES EM ÁREAS NÃO EDIFICÁVEIS, SEM LICENÇAS E ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, DETERMINANDO-LHE A IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES ILEGAIS QUE SE ENCONTRAM NA ÁREA NÃO EDIFICÁVEL POR ÓBICE AMBIENTAL OU URBANÍSTICO E QUE SE RESSENTEM DE LICENÇAS E DE ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E DE HABITAÇÃO; A NOTIFICAÇÃO DOS POSSUIDORES E PROPRIETÁRIOS A REGULARIZAREM A SITUAÇÃO, SE ISTO FOR POSSÍVEL; A OPORTUNIZAÇÃO DA DEMOLIÇÃO VOLUNTÁRIA DAS CONSTRUÇÕES ILEGAIS E A PROMOÇÃO DELA COMPULSORIAMENTE NO CASO DE NEGATIVA; E A POSSIBILITAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DAS FRAÇÕES INOCUPÁVEIS OU A EXECUÇÃO DE ATOS DE DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA, NA HIPÓTESE DE DESOBEDIÊNCIA. SOLUÇÃO ACERTADA. PROVAS CONCLUSIVAS DA OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM MATÉRIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA. ARTS. 30, INC. VIII, 182, CAPUT, 227, § 1º, INCS. I, III, IV E VII, E § 3º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES E À RESERVA DO POSSÍVEL. PROVIMENTO JUDICIAL QUE NADA MAIS FEZ DO QUE ORDENAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS FISCALIZATÓRIAS QUE JÁ LHES SÃO PRÓPRIAS E VÊM PREVISTAS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONALMENTE E CUJA EXECUÇÃO ELA VINHA E VEM INDEVIDAMENTE SONEGANDO. AUSÊNCIA DE GERAÇÃO DE DESPESAS. PROVIDÊNCIAS QUE SE INSEREM NAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS E NAS COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DA MUNICIPALIDADE E PARA O QUE JÁ HÁ, OU DEVERIA HAVER, PREVISÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (fl. 1, e-doc. 241).

2. No recurso extraordinário, o Município de Joinville/SC alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e os incs. IV e IX do art. 30 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral.

Assevera que “impor ao Município obrigações inexequíveis e em prazos impossíveis de cumprir, além da cominação de pena pecuniária diária pelo não cumprimento das medidas em determinados prazos, fere os limites da razoabilidade” (fl. 32, e-doc. 244).

Sustenta não ser possível “se manter uma decisão tomada em desacordo com a área técnica do órgão ambiental municipal, porque o Judiciário não pode adentrar na seara do mérito administrativo, para definir a escala de prioridades em termos áreas de conservação onde se faz necessária a elaboração/revisão/implementação de Plano de Manejo e em que prazo, pois tais questões demandam análise de vários fatores, relacionados a prioridades do Município, verba orçamentária, aprovação do projeto pelo Poder Legislativo, dentre outros aspectos” (fl. 33, e-doc. 244).

Realça que “a ARIE do Morro do Boa Vista já possui Plano de Manejo (PM), aprovado pelo Decreto Municipal nº 18.289/2011, a Unidade de Conservação (UC) do Morro do Boa Vista, em escala de prioridade, não seria uma das primeiras a ser tratada pela equipe técnica em termos de elaboração/revisão de planos de manejo, por não apresentar significativo perigo de dano” (fl. 33, e-doc. 244).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar a decisão regional que afrontou dispositivo constitucional, procedendo-se ao acolhimento das razões para que seja restabelecida a harmonia e independência entre os Poderes estabelecida na Constituição, desconstituindo assim decisão inconstitucional” (fl. 33, e-doc. 244).

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 698 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO DO FEITO, PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DE PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO A FIM DE AUMENTAR O PRAZO FIXADO PELA SENTENÇA APELADA PARA O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. REVISITAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA N. 698/STF, SEGUNDO O QUAL ‘A DECISÃO JUDICIAL, COMO REGRA, EM LUGAR DE DETERMINAR MEDIDAS PONTUAIS, DEVE APONTAR AS FINALIDADES A SEREM ALCANÇADAS E DETERMINAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE APRESENTE UM PLANO E/OU OS MEIOS ADEQUADOS PARA ALCANÇAR O RESULTADO’. REGRAMENTO OBSEQUIADO PELO ACÓRDÃO OBJURGADO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE NADA MAIS FEZ DO QUE ORDENAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL O EXERCÍCIO DE SUAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E FISCALIZATÓRIAS. IRRETOCABILIDADE DO DECISUM DIANTE DA CONSTATADA OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM MATÉRIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA, VIOLANDO O NORMADO PELOS ARTS. 30, INC. VIII, 182, CAPUT, 227, § 1º, INCS. I, III, IV E VII, E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 3, e-doc. 257).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

5. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o Município de Joinville/SC, em razão de “desmatamentos e ocupações por residências, supostamente atingindo, ‘áreas de preservação permanente’ do Morro Boa Vista em Joinville”, objetivando “conter e impedir qualquer nova edificação, obra desmatamento, desmembramento, loteamento ou implantação de nova atividade na área objeto desta demanda“ (fls. 2 e 17, e-doc. 8).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, para “ordenar ao réu Município de Joinville que, no prazo de até 60 dias, elabore plano de medida, administrativas tendentes a catalogar todos os atuais ocupantes que se encontram ilegalmente instalados no interior da ARIE do Morro do Boa Vista, assim compreendidos aqueles que integram área que, por força da legislação ambiental (Lei n. 12.651/12. Lei n, 9.985/00, dentre outras) ou urbanística, são impassíveis de ocupação, bem como aqueles que não dispõem do necessário alvará de construção (LC n. 84/00, art. 110). No mesmo prazo, valendo-se das conclusões do laudo pericial anexado a estes autos (e que se encontra disponível integralmente digitalizado), deve identificar os ocupantes de áreas de risco geológico na referida ARIE. Nos 30 dias subsequentes, incumbirá ao réu notificar as pessoas identificadas nos critérios acima descritos acerca da irregularidade e perigo constatados, a fim de que desocupem as referidas áreas, voluntariamente, em até 10 meses. Transcorridos 12 meses (2 da elaboração do plano de atividade, 10 do prazo de desocupação voluntária), incumbirá ao réu promover a necessária desocupação compulsória da área, no prazo de até 6 meses, podendo pleitear nestes próprios autos o ressarcimento do que gastar com isso dos respectivos ocupantes” (fl. 5, e-doc. 218).

 No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Joinville/SC contra acórdão que manteve integralmente sentença, o Tribunal de origem conheceu e acolheu os embargos, “com efeitos infringentes, dando-se parcial provimento à apelação do Município de Joinville, para o fim de duplicar os prazos estabelecidos na sentença para a efetivação das obrigações de fazer” (fl. 5, e-doc. 241).
A Câmara julgadora, em juízo de retratação do Tema 698, assentou que o entendimento adotado não destoa do firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, “haja vista que, consoante justificado no acórdão antes ementado, ‘não houve usurpação da função administrativa porque a sentença judicial nada mais fez do que ordenar à Administração Pública Municipal o exercício das competências administrativas fiscalizatórias que já lhe são próprias e vêm previstas constitucional e infraconstitucionalmente e cuja execução ela vinha e vem indevidamente sonegando’, de modo que ‘nada foi ordenado que já não se inserisse nas competências funcionais e organizacionais do Município de Joinville e para o que já há, ou deveria haver, previsão financeira e orçamentária’” (fl. 2, e-doc. 257). 
 
6. Na espécie em análise, o Tribunal de origem assinalou ter sido “comprovada a posse ilegal da face leste do Morro Boa Vista em área de preservação ambiental e com edificações sem licenças e alvarás de construção e de habitação, a par do que também ficou cumpridamente provada a inefetividade a atuação dos órgãos municipais no exercício do poder de polícia administrativa em matéria ambiental e urbanística, tornando possível, de modo determinante, a ocupação e a construção em áreas de preservação permanente e em áreas não-edificáveis” (fl. 8, e-doc. 235).

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional e com base em circunstâncias específicas de cada situação comprovada.

O Tribunal de origem asseverou, de forma expressa, que, na espécie vertente, a inércia do Município recorrente em “adota[r], ao longo dos anos, as ações e as medidas necessárias a evitar a ocupação irregular e desordenada da área objeto do litígio transindividual” (fl. 6, e-doc. 235), configuraria mora estatal e justificaria a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos constitucionais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos estabelecidos pelo art. 225 da Constituição da República. 

Nesse mesmo sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO APROPRIADO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.098-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da separação dos Poderes. Tema 698 do STF. Políticas Públicas. Educação infantil. Súmula 279. Precedentes. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada está de acordo com o tema 698 do STF. III. Razões de decidir 3. A competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes e Bases da Educação atrai para este ente federal a responsabilidade para definir o paradigma que orientará a implantação das políticas públicas de ensino nos âmbitos federal, estadual e municipal, a fim de assegurar a uniformidade de tal política pública em âmbito nacional e o devido alinhamento aos preceitos constitucionais. 4. Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial, notadamente quanto à insuficiência das disposições do documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’ para a adequada proteção às crianças com necessidades especiais de aprendizagem. Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Sendo assim, o fato de subsistir competência legislativa e material para os demais entes federativos atuarem sobre a questão não afasta a competência da União. 6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que compete à União orientar as escolas sobre quais medidas devem adotar para promover a conscientização sobre a adequação física e pedagógica de portadores de deficiência. Com base nisso, condenou o ente federal à obrigação de corrigir o documento ‘Subsídios para o Credenciamento e Funcionamento de Instituições de Educação Infantil’, para fazer constar a menção expressa ao ‘Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Estratégias e Orientações para a Educação de Crianças com Necessidades Educacionais Especiais’. 7. Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 8. Na espécie, há que se destacar que a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública ocorreu de maneira limitada, de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.560.053-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2025).

7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

Este Supremo Tribunal Federal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

8. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o recorrente a adotar ações e medidas necessárias a evitar a ocupação irregular e desordenada de área de preservação permanente. 

Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a omissão estatal, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.504.977-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2025).

No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.521.271/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2024, processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era parte o Município de Joinville/SC.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora